Tribunal: TJSP
Processo: 2284420-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Alienação fiduciária – Bem imóvel arrematado – Condenação da instituição financeira em reparar perdas e danos da devedora fiduciante, em razão da arrematação do imóvel alienado em procedimento extrajudicial, a despeito de purgada a mora e em preservação da boa-fé dos arrematantes – Liquidação que deverá se dar pelo procedimento comum e não por arbitramento – Artigos

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Alienação fiduciária – Bem imóvel arrematado – Condenação da instituição financeira em reparar perdas e danos da devedora fiduciante, em razão da arrematação do imóvel alienado em procedimento extrajudicial, a despeito de purgada a mora e em preservação da boa-fé dos arrematantes – Liquidação que deverá se dar pelo procedimento comum e não por arbitramento – Artigos 509, II, e 511, do Código de Processo Civil – Procedimento anulado "ab initio" de ofício – Agravo de instrumento prejudicado.